Tribunal: TJSP
Processo: 0024902-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Obrigação de fazer. Admissibilidade da execução provisória em face da Fazenda Pública para o processamento da demanda executiva. A não formação da coisa julgada não impede o cumprimento das obrigações constantes

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Obrigação de fazer. Admissibilidade da execução provisória em face da Fazenda Pública para o processamento da demanda executiva. A não formação da coisa julgada não impede o cumprimento das obrigações constantes do provimento judicial, notadamente quando relacionadas à condenação à obrigação de fazer. O comando da decisão não se confunde com a obrigação de pagar quantia certa e, por isso, não há falar na exigência do trânsito em julgado como condição essencial para expedição do precatório, como anuncia o §1o do art. 100 da CF/88. Caracterização do interesse do apelante para o imediato cumprimento da obrigação de fazer. Determinada a retomada da marcha executiva para satisfação da obrigação de fazer.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000292290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0024902-91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOÃO MANGOLIN DE MARIA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024902-91.2019.8.26.0053 - no 21023
2
Voto n. 21023
Apelação n. 0024902-91.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Aposentadoria
Apelante: João Mangolin de Maria
Apelada: São Paulo Previdência SPPREV
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
TÍTULO
JUDICIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APOSENTADORIA.
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE. Obrigação de fazer. Admissibilidade da
execução provisória em face da Fazenda Pública para o
processamento da demanda executiva. A não formação
da coisa julgada não impede o cumprimento das
obrigações
constantes
do
provimento
judicial,
notadamente quando relacionadas à condenação à
obrigação de fazer. O comando da decisão não se
confunde com a obrigação de pagar quantia certa e, por
isso, não há falar na exigência do trânsito em julgado
como condição essencial para expedição do precatório,
como
anuncia
o
§1o
do
art.
100
da
CF/88.
Caracterização do interesse do apelante para o imediato
cumprimento da obrigação de fazer. Determinada a
retomada da marcha executiva para satisfação da
obrigação de fazer.
RECURSO PROVIDO.
JOÃO MANGOLIN DE MARIA, inconformado com a sentença
de fls. 40/41, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, interpôs recurso
de apelação aduzindo, em síntese, (i) a possibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer pagamento de aposentadoria com vencimentos integrais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024902-91.2019.8.26.0053 - no 21023
3
com o apostilamento dos vencimentos, antes do trânsito em julgado da sentença
de procedência; (ii) a aplicação da Súmula 729 do STF.
A SPPREV apresentou contrarrazões (fls. 91/95), e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
O “mandamus” foi impetrado para obter a revisão da
aposentadoria, levando em consideração o direito aos benefícios da paridade e
integralidade de vencimentos.
A sentença denegou a ordem e essa 8a Câmara de Direito
Público a reformou para o fim de conceder o direito à paridade e integralidade.
O acórdão foi impugnado por recurso extraordinário,
objetivando a reforma da decisão e o Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos para que seja observada a sistemática do artigo 1.030 do
CPC, em razão da afetação do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema n.
1.019, sendo o recurso sobrestado pela Presidência dessa Seção de Direito
Público.
A parte iniciou o incidente de cumprimento provisório da
obrigação de fazer (apostilamento da aposentadoria com proventos integrais e
paridade), mas o juízo “a quo” indeferiu a petição inicial, em razão da falta de
interesse processual, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, inciso VI,
do CPC.
Como se vê, não se deu o trânsito em julgado, uma vez
que pendente recurso que versa sobre o substrato da demanda. Daí o pedido para
instauração da fase de cumprimento provisório. O impetrante, ora exequente,
pretende obter provimento jurisdicional que lhe assegure desde já a concessão da
aposentadoria com observância da integralidade e da paridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024902-91.2019.8.26.0053 - no 21023
4
Como se sabe, nos casos em que o cumprimento do título
judicial expresse uma obrigação de pagar quantia certa, o trânsito em julgado é
condição essencial para expedição do precatório, como anuncia o §1o do art. 100
da CF/88.
Diferentemente é a hipótese dos autos. A pretensão não
diz respeito ao pagamento dos valores pretéritos, mas tão somente a efetivação
da ordem concedida e, por isso, parece ser possível atribuir consistência para o
pedido.
Não há vedação absoluta para execução provisória contra a
Fazenda Pública. A doutrina registra que “é possível a execução provisória em
face da Fazenda Pública apenas para processamento da demanda executiva. A
expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor é que fica
condicionada ao prévio trânsito em julgado da sentença proferida no processo de
conhecimento” (Fredie Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e
Rafael Oliveira, in 'Curso de Direito Processual Civil, vol. 5 (Execução), 3a ed.,
Salvador: JusPodium, 2011, p. 740).
Significa dizer, assim, que apenas o ato processual de
expedição do precatório ou do requisitório é que fica obstado pela inocorrência
do trânsito em julgado, pois “não se exige o prévio trânsito em julgado para que
se tenha início a execução” (Fredie Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira, in 'Curso de Direito Processual Civil, vol. 5 (Execução), 3a ed.,
Salvador: JusPodium, 2011, p. 739). Em especial a execução de obrigação de fazer,
que independe da expedição de precatório.
É certo, assim, que as execuções de título judicial que
expresse obrigação de fazer processam-se na forma do artigo 536 do CPC, sem
qualquer distinção, ainda que exercidas em face da Fazenda, o que aponta,
também sob este enfoque, a incorreção da sentença impugnada.
Incide também na hipótese a Súmula 729 do STF, que
estabelece que “a decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024902-91.2019.8.26.0053 - no 21023
5
causa de natureza previdenciária”.
Esse é o entendimento dessa 8a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO
QUE NÃO AUTORIZOU O INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
TÍTULO
JUDICIAL.
Obrigação de fazer. Admissibilidade da execução provisória em
face da Fazenda Pública para o processamento da demanda
executiva. A não formação da coisa julgada não impede o
cumprimento das obrigações constantes do provimento judicial,
notadamente quando relacionadas à condenação à obrigação de
fazer. O comando da decisão não se confunde com a obrigação
de pagar quantia certa e, por isso, não há falar na exigência do
trânsito em julgado como condição essencial para expedição do
precatório, como anuncia o §1o do art. 100 da CF/88.
Caracterização do interesse do agravante para o imediato
cumprimento da obrigação de fazer. Determinada a retomada
da marcha executiva para satisfação da obrigação de fazer.
RECURSO PROVIDO” (TJSP, AI n. 2161076-38.2019.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público; rel. Des. José Maria Câmara
Junior, j. 16.09.2019).
No mesmo sentido: TJSP, Agravo
de
Instrumento
n.
2179150-43.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, rel. Ponte Neto, j.
29.10.2019; TJSP, Apelação n. 0039492-10.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Percival Nogueira, j. 23.10.2019.
Nesse contexto, com relação à obrigação de fazer, subsiste
o interesse processual, devendo a sentença ser anulada, determinando-se o
prosseguimento do incidente de cumprimento provisório.
Em vista disso, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator